Tribunal: TJDFT
Processo: 0704638-45.2023.8.07.0006
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0704638-45.2023.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO EDIFICIO ALCIDES FREITAS RECORRIDO: FLAVIO BARBOSA DE ANDRADE DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONDOMÍNIO. INFILTRAÇÃO. RESPONSABILIDADE. DANOS MATERIAIS PARCIALMENTE COMPROVADOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho que julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor para condenar a parte ré a lhe ressarcir, a título de danos materiais, a quantia de R$ 5.000,00. 2. O autor, ora Recorrente, aduz que a sentença, ao reconhecer os danos materiais sofridos em razão das infiltrações ocorridas no seu apartamento oriundas do telhado e da parede lateral externa do edifício, deixou de atribuir valor correto à condenação, vez que o montante fixado é insuficiente para indenizar os prejuízos suportados. Sustenta que o orçamento referente a armários é prova idônea vez que fornecido por empresa de móveis planejados e discrimina todos os materiais a serem utilizados e os respectivos valores. Afirma que os danos materiais referentes ao uniforme de capoeira e à diária de faxineira também devem ser indenizados. Requer, ainda, a indenização por alegados danos morais sofridos. 3. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Tem vez o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça em favor do Recorrente, pois restou comprovado que é merecedor do benefício em questão. Contrarrazões apresentadas. 4. Na origem, o autor, ora Recorrente, ingressou com ação de indenização por danos materiais e morais em razão de infiltrações no teto e nas paredes de sua unidade autônoma decorrentes de vazamentos constantes e não reparados pelo condomínio. 5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste em verificar a adequação do valor da indenização por danos materiais e existência de danos morais. 6. O caso dos autos configura relação jurídica de natureza civil. Sendo incontroverso que os danos sofridos pelo Recorrente decorreram de conduta ilícita da parte demandada, surge o dever de indenizar. 7. Quanto ao valor da condenação, a parte Recorrida deixou de apresentar impugnação específica em relação aos valores apresentados pelo Recorrente. Assim, a indenização relativa aos danos nos móveis do Autor, ora Recorrente, deve abranger a integralidade do valor indicado no orçamento apresentado por ele, no montante de R$ 11.700,00. 8. De outro lado, os alegados prejuízos sofridos por dano ao uniforme de capoeira e em razão de pagamento de diária de faxineira para limpeza do imóvel não restaram comprovados de modo que o Recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório, nos termos do art. 373, I, do CPC. Portanto, afasta-se a pretendida indenização, conforme decidido pela magistrada sentenciante. 9. O dano moral indenizável se caracteriza como um gravame a direito personalíssimo decorrente de abalo que ultrapassa os dissabores decorrentes das relações sociais. A circunstância em análise não acarreta lesão a direitos da personalidade do recorrente porquanto não ultrapassa os meros aborrecimentos do cotidiano. Não se justifica a reparação por danos morais. 10. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para condenar a parte Recorrida a indenizar o Recorrente, a título de danos materiais, a quantia de R$ 11.700,00 (onze mil e setecentos reais) com atualização monetária e juros de mora na forma fixada na sentença. 11. Sem honorários, ante a ausência de Recorrente integralmente vencido (Lei 9.099/95, artigo 55). 12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95. A parte recorrente argumenta que não houve comprovação de que os prejuízos e danos causados na residência do recorrido foram ocasionados por ato do condomínio. Afirma que a majoração da condenação gerou enriquecimento ilícito e requer a reforma da decisão colegiada. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo anexado ao ID 55183149. Contrarrazões apresentadas. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, a recorrente deixou de demonstrar, de forma fundamentada e em tópico próprio, a existência do requisito da repercussão geral, não preenchendo, assim, o requisito dos arts. 102, § 3o, da CF/88, 1.035, § 2o, do CPC, e 322 e 327 do Regimento Interno da Suprema Corte. Nesse sentido: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. Tópico devidamente fundamentado. Ausência. Inadmissibilidade. Precedentes. 1. Os recursos extraordinários interpostos contra acórdãos publicados a partir de 3/5/07 devem demonstrar, em tópico devidamente fundamentado, a existência da repercussão geral das questões constitucionais discutidas no apelo extremo (AI no 664.567/RS-QO). 2. A repercussão geral deve ser demonstrada em tópico destacado da petição do recurso extraordinário, não havendo falar em repercussão geral implícita ou presumida. 3. Agravo regimental não provido. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa. (ARE 1040531 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 05/02/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-037 DIVULG 26-02-2018 PUBLIC 27-02-2018) Por outro lado, constata-se que não houve indicação dos dispositivos constitucionais tidos por violados, o que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, ante a deficiência da fundamentação. Ademais, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo acórdão, tal como posta na lide, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a observância da Súmula 279 do STF (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). Ante o exposto, indefiro o processamento do recurso extraordinário. Publique-se. Intime-se. Brasília, 22 de fevereiro de 2024. DANIEL FELIPE MACHADO Presidente da Terceira Turma Recursal